Tribunal: TJES
Processo: 0000112-48.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000112-48.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMAR JOSE VICTOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
FINS DE DESLINDE DO MÉRITO DO
RECURSO

– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. O acórdão objurgado se revelou de forma perfeitamente clara quanto ao deslinde da apelação criminal, não havendo omissão a ser sanada.
Todos os argumentos necessários para deslinde do apelo foram externados com clareza e exatidão, devendo ser destacado, repita-se, que fora devidamente consignado no julgamento, dentre outros, que:
A.
Não fora demonstrado em juízo quanto a necessidade de reabertura da instrução processual diante da existência de prova dotada da característica de novidade;
B.
Nada fora minimamente comprovado acerca de eventual nulidade contida no processo que ensejou a condenação do apelante;
C.

Nada fora minimamente comprovado no sentido de que a vítima sobrevivente, ou a testemunha indicada pela defesa, estivessem objetivando exercer retratação, retificando o que claramente fora exposto em juízo, devendo ser evitada a reprodução desnecessária de provas ou a reinquirição de testemunhas, bem como a movimentação da máquina judiciária para oitiva de testemunhas que não alterarão o conjunto probatório dos autos onde se projetou a condenação.

2. Na verdade, com relação a todos os argumentos relativos ao mérito, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
EDMAR JOSÉ VICTOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o improvimento do apelo a seu tempo interposto, mantendo os termos da sentença cujo conteúdo teve o condão de indeferir liminarmente o pedido de justificação criminal ajuizado para fins de revisão do que fora julgado nos autos n. 00003993620078080050 – condenação imposta pela prática do crime de homicídio.

Também como dito, aduz o embargante, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto a argumento previamente externado nestes autos, intimamente relacionado com a ocorrência de nulidade na ação penal originária que tratou de sua condenação, pela afronta ao contraditório e ampla defesa, a ensejar o acolhimento da justificação criminal.

Pois bem
.
Analisei detidamente os autos e verifico que a pretensão não deve prosperar.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – INVIABILIDADE DE REINQUIRIÇÃO DE VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PERFECTIBILIZADA EM AÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A justificação criminal se destina à obtenção de prova nova, objetivando posterior revisão de julgado já alcançado pela coisa julgada, não se prestando para fins de reinquirição de testemunhas ouvidas no processo de referência onde se implementou a condenação.
O referido entendimento é destacado pela boa doutrina, e manifestado pelo Colendo STJ (AgRg no HC n. 788.590/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023, e por esta Corte - Habeas Corpus Criminal, 100200005146, Relatora Desª ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/05/2020; Habeas Corpus 100190033595, Relator Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2019.

2.
Mesmo que não imperasse o referido entendimento, de se destacar, por relevante que se perfaz, que: A. Não fora demonstrado em juízo quanto a necessidade de reabertura da instrução processual diante da existência de prova dotada da característica de novidade; B. Nada fora minimamente comprovado acerca de eventual nulidade contida no processo que ensejou a condenação do apelante; C. Nada fora minimamente comprovado no sentido de que a vítima sobrevivente, ou a testemunha indicada pela defesa, estivessem objetivando exercer retratação, retificando o que claramente fora exposto em juízo, devendo ser evitada a reprodução desnecessária de provas ou a reinquirição de testemunhas, bem como a movimentação da máquina judiciária para oitiva de testemunhas que não alterarão o conjunto probatório dos autos onde se projetou a condenação.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Afere-se que todos os argumentos necessários para deslinde do apelo foram externados com clareza e exatidão, não havendo vício de omissão no julgado, devendo ser destacado, repita-se, que fora devidamente consignado no julgamento que:
A.
Não fora demonstrado em juízo quanto a necessidade de reabertura da instrução processual diante da existência de prova dotada da característica de novidade;
B.
Nada fora minimamente comprovado acerca de eventual nulidade contida no processo que ensejou a condenação do apelante;

C.

Nada fora minimamente comprovado no sentido de que a vítima sobrevivente, ou a testemunha indicada pela defesa, estivessem objetivando exercer retratação, retificando o que claramente fora exposto em juízo, devendo ser evitada a reprodução desnecessária de provas ou a reinquirição de testemunhas, bem como a movimentação da máquina judiciária para oitiva de testemunhas que não alterarão o conjunto probatório dos autos onde se projetou a condenação.

Na verdade, com relação a todos os argumentos relativos ao mérito externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)